Tribunal: TJMT
Processo: 1014800-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014800-04.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1014800-04.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: J. G. D. C. A., representado por seu genitor RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA.
AGRAVADO: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Processo na origem: 1021497-15.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo de instrumento interposto por J. G. D. C. A., representado por seu genitor RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA de decisão que indeferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1021497-15.2021.8.11.0041) que J. G. D. C. A., representado por seu genitor RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 62941427 - origem): indeferiu pedido liminar para fornecimento de Tratamento Neuro evolutivo com fisioterapia intensiva pelo protocolo Therausit; Terapia Ocupacional pelo método Bobath Avançado, Equoterapia e Musicoterapia.
AGRAVO: J. G. D. C. A., representado por seu genitor RICARDO JUNIO CAMPOS DE SOUSA recorre e alega que foi diagnosticado com paraplegia, tetraplegia, transtornos específicos do desenvolvimento e da fala, de modo que necessita de tratamento multidisciplinar. Defende que os materiais e equipamentos terapêuticos são extensões das sessões de reabilitação, sendo imprescindíveis para a reabilitação global do paciente, prevenindo e revertendo deformidades. Assevera que a idade do autor faz com que seja urgente a autorização do tratamento com as terapias prescritas e que a recusa da operadora atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Insiste na obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir os tratamentos caracterizados como de urgência e emergência. Argumenta que as terapias são indispensáveis para a recuperação e reabilitação do menor e devem ser realizadas por profissionais especializados e capacitados, logo o plano de saúde deve custear os tratamentos prescritos sob pena de agravamento do quadro clínico do agravante. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para a autorização das terapias de equoterapia, musicoterapia, fisioterapia e terapia ocupacional, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e reconhecer a existência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela integralmente.
É o relato.
Decido.
O agravante, infante com 2 (dois) anos e 7 (sete) meses, narra que é conveniado à UNIMED Cuiabá, com o plano de saúde n.o 056.0109.663005.10-3 desde 06/01/2019.
Foi diagnosticado com Paraplegia e tetraplegia (CID G82), Transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem com Disfagia (CID F80) e Distonia (CID G24), conforme comprova Relatórios Médico recente (docs. 10 e 11), razão pela qual foi solicitado pelo médico neurologista infantil Tratamento Neuro evolutivo com fisioterapia intensiva pelo protocolo Therausit; Terapia Ocupacional pelo método Bobath Avançado, Equoterapia e Musicoterapia.
Além disso, foi indicado o uso de materiais e equipamentos terapêuticos, quais sejam: Treinador de marcha Rifton, com suporte de braço, tornozelo, suporte de peito, suporte de tronco, posicionado de quadril com almofada, suporte de quadrilflexível, suporte de mãos em argola, suporte de coxas, bandeja de comunicação, barra de guia de direção, estabilizador postural (parapodium) marca MovCorp modelo estabilizador N1 ouN2 e, por fim, cadeiras de rodas infantil Kimba Neo Ottobock, com adaptação (apoio para cabeça, cinto camiseta, cinto para quadril, abdutor de quadril, posicionador lateral para o tronco, suporte para os pés.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravada em fornecer os tratamentos citados pois estes não possuem cobertura contratual e não se encontram inclusos no rol da ANS.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, para determinar que a UNIMED custeie o tratamento na forma prescrita.
Pois bem. Insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e deixou de deferir os tratamentos de Equoterapia, Musicoterapia, Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, em que pese o autor ter logrado demonstrar a necessidade do tratamento, comprovação essa feita pela profissional de saúde que a acompanha, conforme se verifica pela prescrição do Relatório Médico juntado no ID 58047628 (origem), as terapias não incluídas na decisão concessiva não se afiguram de caráter urgente.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito ativo com o objetivo de autorizar tais tratamentos.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6